Tribunal: STF
Processo: ARE 1477367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA AUTORIA. COMPANHEIRA. PALAVRAS DE POLICIAIS CIVIS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. GUARDA E TRANSPORTE CONSCIENTES DE DROGAS. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). 2.1. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRISÃO RECENTE. 2.2. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRITÉRIO ISOLADO. 3. PENA-BASE. DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. 4. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. As palavras de policiais civis, no sentido de que a acusada realizava a traficância juntamente com o companheiro, de acordo com informações prévias; o conteúdo de mensagem legalmente extraída de um celular, evidenciando que ela tinha conhecimento a respeito da existência de drogas com finalidade mercantil na residência e que efetuava o transporte consciente de entorpecentes a consumidores; e a confissão extrajudicial da acusada; são provas da coautoria do crime de tráfico de drogas a ela atribuída, afastando-a da figura de companheira meramente conivente com atividades ilícitas.



    2.1. O agente que se dedica ao exercício da narcotraficância de quantidades consideráveis de cocaína (85,1g) de forma continuada e reiterada, não se tratando de envolvimento eventual ou enquadrando-se no conceito de traficante de "primeira viagem", sobretudo porque responde a outra ação penal por fato muito semelhante, não preenche os requisitos da causa especial de redução de pena.



    2.2. A diminuição da pena em face do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve incidir na proporção de 1/3, em razão da expressiva quantidade e natureza do conteúdo ilícito apreendido (85,1g de cocaína), que, embora insuficientes para atestar, por si sós, a habitualidade delitiva, conclamam especial censura.



    3. As diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas não podem ser consideradas para majoração da pena-base, sob pena de configurar bis in idem, se valoradas na terceira fase da dosimetria, quando da análise do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    4. O defensor nomeado que atua em Segunda Instância em favor de acusados em ação penal faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; DE OFÍCIO, FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente